Tribunal: STF
Processo: Pet 11869
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Clayton Souza de Oliveira, autuado como PET, contra acórdão proferido nos autos do AResp 2.208.357/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ assim ementado: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do seu agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido.



     2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n. 181/STF. 



    3. Incidência da Súmula n. 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



    4. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 123)



    Requer, em suma, a reforma do decisum combatido, entendendo que o reclamo manejado tem base no art. 102, inciso III, alínea “a”. 



    Vieram aos autos contrarrazões do parquet federal (eDOC 140), bem como estadual (eDOC 141) postulando o não conhecimento, e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, cito o dispositivo supramencionado: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição”



    Sem delongas, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porque interposto contra acórdão do STJ que negou conhecimento a agravo que, por sua vez, deu pela negativa de seguimento de recurso extraordinário aviado pelo ora peticionante.



    Presente tal realidade processual, vê-se que a hipótese em nada se subsome às hipóteses de cabimento do recurso ordinário versadas no referido art. 102, caput, II, da Constituição da República.



    Cumpre registrar o apontado pelo MPRJ: 



    “O Recurso Ordinário interposto é manifestamente inadmissível, considerando o que dispõe o art. 102, II, “a” da Constituição da República, segundo o qual o recurso ordinário é cabível contra denegação de Habeas Corpus proferida em única instância pelos Tribunais Superiores. 



    Depreende-se do referido permissivo constitucional que a única possibilidade de interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus para o Supremo Tribunal Federal ocorre na hipótese de denegação da ordem impetrada originalmente perante outro Tribunal Superior, quando observada a competência originária da respectiva Corte. 



    No presente caso, não houve impetração do remédio constitucional, razão pela qual se mostra incabível o presente recurso em face do acórdão proferido em sede de agravo regimental. “ (eDOC 141, p.3) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente